Tribunal: TJDFT
Processo: 0795619-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE EXECUÇÃO DE OBRA - TEO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROPRIEDADE DO QUANTUM. SENTENÇA MANTIDA.
1. Configura indevida inovação defensiva a alegação deduzida somente nas razões do recurso sobre eventual demora da autora para se manifestar quanto à cobrança indevida e quanto à ausência de comunicação ao Fisco sobre a transferência de titularidade. Se o argumento não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os artigos 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese.
2. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que “o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato” (AgInt no AREsp n. 1.745.021/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 29/4/2021).
3. Na hipótese, a autora registrou a transferência de titularidade do imóvel em 13/8/2010, mas o Distrito Federal continuou a cobrar a Taxa de Execução de Obra – TEO em seu nome e, em decorrência do inadimplemento, inscreveu os débitos em dívida ativa e protestou as respectivas certidões.
4. Não atenua o dano moral ou induz a minoração da compensação o reconhecimento do pedido com cancelamento dos lançamentos na via administrativa após o ajuizamento da ação (ID 70955596 e 70955598, pág. 10).
5. Razoável e proporcional às circunstâncias dos autos o valor de R$ 4.700,00 fixado na sentença a título de compensação.
6. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, desprovido. Relatório anexo.
7. Recorrente condenado a pagar honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.